Tribunal: CARF
Processo: 11634.720546/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720546/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.059 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FORTALECE AGRO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 31/05/2011
DECADÊNCIA.
CONDUTA
DOLOSA
NÃO
CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, CTN.
Inexistente a conduta dolosa atribuída à contribuinte o termo inicial do prazo
decadencial é a data da ocorrência do fato gerador, de acordo com o art. 150, §
4o, do CTN, devendo ser reconhecida a decadência dos fatos geradores
relativos ao meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a decadência e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento formalizado em auto de infração
relativo ao PIS e à Cofins apurados como devidos em relação aos períodos de janeiro,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720546/2016-16
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.059 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720546/2016-16

fevereiro, março e maio de 2011. O feito exige crédito tributário nos montante de R$
1.093.813,18 (Cofins) e R$ 237.472,49 (PIS) incluídos principal, multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 471/484) a autoridade detalha os motivos do
lançamento.
Em resumo, o lançamento decorre de procedimento de auditoria aberto com o fim de
verificar a legitimidade dos Pedidos de Ressarcimento - PER de créditos de PIS e de
Cofins formalizados pela contribuinte em relação aos períodos de apuração do 1o ao 4o
trimestres de 2011. Os resultados das verificações, o detalhamento das glosas de
créditos foram relatados nos Termos de Informação Fiscal juntados aos processos
administrativos que receberam os respectivos PER. Em tabela a autoridade relaciona os
citados processos, o tributo, o crédito solicitado e o crédito reconhecido:
(...)
Prossegue o Termo informando que nos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de
2011 constatou-se insuficiência de crédito constatou-se a insuficiência de créditos para
cobrir os descontos informados nos DACONs, justificando a exigência de ofício do
crédito tributário que restou em aberto conforme o quadro que segue e que consolida
valores devidos de PIS e de Cofins:
(...)
Notificada da exigência em 09/11/2016, em 09/12/2016 a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 492/494, alegando o que segue:
preliminarmente, embora tenha tido conhecimento do processo 10930.901733/2014-20
que trata do pedido de ressarcimento do PIS do 1o trimestre de 2011, não foi intimada
para apresentação de manifestação não tendo conhecimento dos valores não
homologados ou glosados, bem como dos créditos reconhecidos; dessa forma, o
presente processo deve ser suspenso até que a contribuinte seja devidamente intimada
do citado processo administrativo e tenha conhecimento dos fatos que deram origem ao
presente feito;
analisando os Termos de Informação Fiscal lavrados nos autos dos processos no
10930.901734/2014-74, 10930.901725/2014-83, 10930.901726/2014-28 sabe-se que a
redução dos créditos decorreu da alegação de que a contribuinte utilizou créditos
decorrentes de operação de mercado com empresas as quais estão sendo investigadas
por serem pessoas jurídicas noteiras, fato que foi contestado nos processos em
referência;
nas manifestações de inconformidade apresentadas ficou comprovado que caso tenha de
fato se utilizado de empresas consideradas noteiras, a contribuinte desconhecia essa
condição das empresas fornecedoras, haja visto que nas consultas realizadas no sítio da
Receita Federal, bem como ao SINTEGRA, a situação cadastral constava como APTAS
ou ATIVAS; naquelas manifestações de inconformidade requereu-se a suspensão dos
mencionados processos até que definitivamente se declare se as empresas investigadas
são noteiras ou não.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 31/05/2011
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.059 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720546/2016-16

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESCONTO. INSUFICIÊNCIA DE
SALDO. LANÇAMENTO. Verificada a insuficiência de créditos utilizados como
descontos na apuração da contribuição impõe-se a constituição de ofício do crédito
tributário que restou em aberto.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA. Glosa-se o crédito básico
calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência de fato ou a
incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em processo administrativo que
resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no cadastro de pessoas jurídicas.
Entretanto, comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito
presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas como ocorre na espécie,
tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de
fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca.
Ementa da COFINS se aplica ao PIS
Cientificada da decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas alegações de defesa, no sentido de se aguardar a tramitação dos processos
onde houve a análise de todos os créditos, reconstituição da escrita fiscal e argumentos
concernentes ao direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade; portanto,
dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, constata-se que o crédito tributário exigido
neste processo é oriundo dos Pedidos de Ressarcimento (PER) dos processos n°
10930.901733/2014-20, 10930.901734/2014-74, 10930.901725/2014-83 e 10930.901726/2014-
28, os quais resultaram em glosa, reconstituição dos saldos de créditos e no indeferimento de
parte dos valores pleiteados. Verificou-se que nos períodos apurados havia INSUFICIÊNCIA
DE CRÉDITO para proceder aos descontos pretendidos, senão vejamos:
Trecho de decisão DRJ
“Em resumo, o lançamento decorre de procedimento de auditoria aberto com o
fim de verificar a legitimidade dos Pedidos de Ressarcimento - PER de créditos de
PIS e de Cofins formalizados pela contribuinte em relação aos períodos de apuração
do 1o ao 4o trimestres de 2011. Os resultados das verificações, o detalhamento das
glosas de créditos foram relatados nos Termos de Informação Fiscal juntados aos
processos administrativos que receberam os respectivos PER. “
Como se vê, a decisão proferida nos processos nos 10930.901733/2014-20,
10930.901734/2014-74, 10930.901725/2014-83 e 10930.901726/2014-28, por envolver questões
conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, reduzirá o valor do crédito
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.059 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720546/2016-16

tributário exigido neste Auto de Infração. Neste cenário, verifica-se que as decisões proferidas
nos processos nos 10930.901733/2014-20, 10930.901734/2014-74, 10930.901725/2014-83 e
10930.901726/2014-28 repercutirão nestes autos, sendo necessário apurar o reflexo daquelas
decisões ao presente caso.
Conforme acima relatado, o presente processo trata de lançamento formalizado
em auto de infração relativo ao PIS e à Cofins apurados como devidos em relação aos períodos
de janeiro, fevereiro, março e maio de 2011. O feito exige crédito tributário no montante de R$
1.093.813,18 (Cofins) e R$ 237.472,49 (PIS), incluídos principal, multa de ofício no percentual
de 75% e juros de mora.
A contribuinte recorrente, dentre outras matérias de defesa, em peça que
denominou de complemento de recurso voluntário, assim como seu patrono em tribuna por
ocasião de sustentação oral, alega a existência de decadência que fulminaria os créditos exigidos
no auto de infração.
Os créditos exigidos, tanto de PIS quanto da COFINS, têm como data do fato
gerador entre janeiro e maio de 2011, sendo o auto de infração lavrado somente em 07/11/2016,
prazo este fora do quinquênio legal.
Vale ressaltar que no decorrer da apuração das supostas infrações, não restou
comprovado dolo, simulação ou fraude realizada pela recorrente, tendo sido reconhecida a boa-fé
da contribuinte em processo judicial (e-fls 15).
Assim, não havendo a configuração de dolo de sonegação na forma do art. 71, I,
da Lei n.o 4.502/64, deve ser aplicado ao caso concreto o art. 150, §4o do CTN, que dispõe:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
Por todo o acima exposto, voto por reconhecer de ofício a decadência e dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.059 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720546/2016-16

Fl. 831
DF CARF MF
Original